Tribunal: TJDFT
Processo: 0745536-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos para determinar a intimação do Executado BRB BANCO DE BRASÍLIA SA para que, no prazo de quinze dias, apresente o saldo devedor atualizado dos empréstimos do Autor. A Agravante assevera que Eduardo Alvares ingressou com cumprimento de sentença buscando o pagamento de seguro prestamista referente aos contratos n. 2015/084418-7, 2015/022953-9, 2016/000041-0, 005372979-5 e 05818624-7. Após a rejeição da impugnação apresentada pela Agravante, foi determinado que o BRB apresentasse os valores não adimplidos pela Agravante. Neste ponto, a Recorrente diz que as telas sistêmicas apresentadas pelo BRB Banco de Brasília não indicam a existência de seguro prestamista referente a dois contratos, porquanto não haveria prova de que os mesmos seriam segurados pela Agravante. Em razão disso, Sua Excelência reconheceu que a matéria referente aos seguros de responsabilidade da Recorrente já tinha sido examinada por decisão anterior e intimou a Recorrente para complementar o valor dos seguros prestamistas referentes a todos os contratos em cinco dias. Em seu recurso, a Agravante assinala que o prazo para a quitação da dívida é de 15 dias e não de 5 dias, conforme determinado. Diz que não há comprovação de que os contratos cobrados são vinculados à Recorrente, sendo que os demais contratos já foram quitados. Acrescenta asseverando que o BRB não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o débito e de identificar quais os contratos que foram garantidos pela Recorrente. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para “que seja o BRB – Banco de Brasília S/A intimado para comprovar que os contratos possuem seguro prestamista vinculado a esta agravante, ou subsidiariamente, diante da ausência de comprovação nos autos, e, em reformando a decisão objurgada, afastar qualquer saldo remanescente a título de obrigação de fazer, diante da realização de sua quitação, em estrita observância ao comando judicial e ao contrato firmado”. Preparo regular. É a suma dos fatos. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento somente é cabível contra as decisões interlocutórias taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Não obstante a hipótese se refira ao cumprimento de sentença, o que em tese apontaria para ao cabimento do recurso, segundo o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, observa-se a ausência de conteúdo decisório no despacho impugnado. Isto porque o despacho o qual o Recorrente impugna apenas determina “a intimação do executado BRB BANCO DE BRASÍLIA SA para que, no prazo de QUINZE DIAS, apresente o saldo devedor dos empréstimos do autor atualizado até a presente data.” Ainda que se cogite que a Recorrente também está questionando a parte do despacho o qual faz menção à comprovação de cobertura de seguro, impõe considerar que tal matéria já se encontra abrangida pela preclusão, na medida em que foi objeto de decisão anterior, a qual não foi oportunamente impugnada. Destaco os termos do despacho, neste ponto: “Todavia, melhor sorte não há com relação à comprovação de cobertura do seguro, visto que o tema já fora apreciado pelo juízo no despacho ID 71162824, oportunidade em que se decidiu que a petição de ID 71081080 comprovou satisfatoriamente que todos os contratos firmados por EDUARDO ALVARES junto ao BRB estão cobertos pelo seguro prestamista.” Dentro desse contexto, observa-se óbice ao conhecimento do recurso interposto, isto porque a alegada decisão contra a qual se insurge a Agravante, na realidade, consiste em mero despacho ordinatório que tem por objeto dar andamento ao feito, conforme as regras processuais, logo, sem conteúdo decisório que justifique sua recorribilidade pela via do agravo de instrumento. Assim, em vista da carência de pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator